Tribunal: STF
Processo: ARE 1566811
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSO PENAL. POSSE DE DROGA PARA USO PRÓPRIO. 0,3 G DE COCAÍNA. TESE DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 28 DA LEI N. 11.343/2006 E EXTENSÃO DO JULGAMENTO DO TEMA 506 DA REPERCUSSÃO GERAL PARA OUTRAS DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA LESIVIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE ORIGEM OU DE EXECUÇÃO PARA ANÁLISE DE EVENTUAL OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA SUPERVENIENTE. DETERMINAÇÃO DE RETORNO DOS AUTOS ELETRÔNICOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA VERIFICAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra acórdão da Segunda Turma Recursal Criminal do Rio de Janeiro, pelo qual parcialmente provida a apelação do agravante, para “ajustar a reprimenda por infração ao disposto no artigo 28 da Lei nº 11.343/2006, à pena de advertência” (fl. 10, e-doc. 12). Esta a ementa do julgado:



    “APELAÇÃO. PENAL. POSSE DE ENTORPECENTE PARA USO PRÓPRIO. FATO TÍPICO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. PROTEÇÃO AO DIREITO À INTIMIDADE E À VIDA PRIVADA. INAPLICABILIDADE. LAUDO PERICIAL. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. RELEVÂNCIA DA CONDUTA NA ESFERA PENAL. REPRIMENDA. AJUSTE. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. 



    O porte de substância estupefaciente, para uso próprio independente da quantidade portada, constitui fato típico do artigo 28 da Lei nº 11.343/06, sujeitando infrator à sanção correspondente. 



    Tipicidade vinculada às propriedades da droga, ao risco social e de saúde pública, e não à lesividade em concreto. 



    Em se tratando de crime de perigo presumido ou abstrato, em que a pequena quantidade de substância entorpecente é própria do tipo de posse de drogas para uso próprio, não há se falar no princípio da insignificância. Ora, se o acusado portava a droga (0,3g de cocaína e 4,3g de maconha), é porque era suficiente ao consumo, o que a norma visa evitar. 



    O direito constitucional à privacidade do indivíduo (artigo 5º, X, CF) não pode ser oponível ao interesse coletivo de proteger a saúde pública, bem jurídico tutelado pelo referido diploma. 



    A elaboração do laudo pericial da droga por dois peritos oficiais é providência estranha ao artigo 50, § 1º, da Lei nº 11.343/2006. Materialidade comprovada, sem nada a inquinar.



    Estabelecidas às condições subjetivas favoráveis, deve o Juiz sentenciante fazer a opção pela pena mais branda, não servindo de motivação idônea a justificar a escolha na mais gravosa o fato do sentenciado ter se colocado na posição de revel.



    Apelo que se dá parcial provimento” (fls. 2-3, e-doc. 12).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alegou ter o Tribunal de origem contrariado o inc. X do art. 5º da Constituição da República.



    Ponderou que “a conduta de porte de drogas para uso pessoal foi descriminalizada pelo tratamento jurídico contido na Lei 11.343/06. (...) A novel lei só faz previsão de SANÇÕES MERAMENTE ADMINISTRATIVAS, de cunho educativo, destituído de qualquer conteúdo penal. Assim, conclui-se que a nova legislação das drogas, de forma inexorável, descriminalizou a conduta em exame, para dar-lhe tratamento não penal, deixando de configurar ilícito penal” (fls. 7-8, e-doc. 15).



    Argumentou que “o princípio da ofensividade, corolário do princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, consagrado no artigo 1º, III da Constituição Federal, impede a criação de condutas penais que não ofendam seriamente algum bem jurídico. (...) Se a resposta penal pode consistir em advertência, e, em caso de descumprimento, somente a admoestação e multa, o próprio legislador reconheceu a falta de ofensividade jurídico-penal, sendo a norma pois, de forma reflexa, contrária aos alicerces constitucionais” (fls. 16-17, e-doc. 15).



    Ressaltou que “não se mostra proporcional a concepção do uso de drogas como crime, já que, na prática, trará efeitos mais gravosos que as contravenções, mesmo que se consideradas em tese” (fl. 18, e-doc. 15).



    Pediu “seja conhecido e provido integralmente o presente Recurso Extraordinário para reconhecer-se a atipicidade da conduta atribuída ao recorrente, absolvendo-o da acusação formulada pelo órgão ministerial” (fl. 19, e-doc. 14).



    3. Em 22.5.2025, a Segunda Vice-Presidente do Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário por estar em desacordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 19).



    4. No recurso extraordinário com agravo, o agravante sustenta que “o art. 30, da Lei de Drogas dispõe que a imposição da pena referente ao art. 28 do mesmo diploma legal prescreve em 2 (dois) anos, sendo certo que o prazo prescricional começou a correr a partir do v. Acórdão que sobrestou o feito index 0141, proferido em 10/03/2015 e a inadmissão do Recurso Extraordinário ocorreu em 20/05/2025, ou seja, MAIS DE 10 ANOS APÓS O REFERIDO SOBRESTAMENTO. (...) Logo, é imperioso o reconhecimento da Extinção da Punibilidade do agente, na forma dos artigos 107, IV, do Código Penal e 30 da Lei 11.343/06” (fls. 5-6, e-doc. 23).



    Afirma que “o Recurso Extraordinário deve ter seu prosseguimento, uma vez que está em acordo com a Tese firmada na Repercussão Geral no Recurso Extraordinário no. 635.659-SP (Tema nº 506)” (fl. 9, e-doc. 23).



    Pede, preliminarmente, “o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, com fulcro no artigo 107, inciso IV do Código Penal c/c artigo 30, da Lei 11.343/2006. Por mera eventualidade, (...) requer-se a reforma da r. Decisão prolatada em Sede de Juízo de admissibilidade do Recurso Extraordinário interposto pelo Agravante, determinando esta Suprema Corte o prosseguimento do Recurso Excepcional para conhecimento e Julgamento” (fl. 9, e-doc. 23).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    6. No presente agravo em recurso extraordinário, busca-se a) o afastamento dos óbices processuais pelos quais inadmitido o recurso extraordinário; b) o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva superveniente; c) subsidiariamente o reconhecimento da atipicidade da conduta de portar, para consumo pessoal, 0,3g de cocaína.



    7. Em 20.8.2012, o Ministério Público do Rio de Janeiro ofereceu denúncia, pelos seguintes fatos: “no dia 16 de setembro de 2011, por volta das 17 horas e 30 minutos, na Avenida Portella Salles, Centro, em frente a Agência do Banco do Brasil, Italva, nesta Comarca, o denunciado, de forma livre e consciente, trazia consigo, para consumo pessoal, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, quatro pequenos sacos plásticos transparentes contendo substância endurecida de cor amarelada, consistente em 0,3g (três decigramas) de Cloridrato de Cocaína, conforme informação constante do laudo de fls. 07, e quatro sacos plásticos transparentes contendo erva seca esverdeada, picada e prensada, consistente em 4,3g (quatro gramas e três decigramas) de Cannabis Sativa, conforme informação constante do laudo de fls. 08” (fls. 1-2, e-doc. 2).



    Em 6.3.2013, o juízo da Vara Única da comarca de Italva/RJ, nos autos de n. 1099-37.2012.8.19.0080, julgou procedente a denúncia para condenar o agravante, como incurso no art. 28 da Lei n. 11.343/2006, à pena de dois meses de prestação de serviços à comunidade (e-doc. 4).



    Contra a sentença o agravante interpôs apelação, sustentando fragilidade da prova acusatória e atipicidade da conduta (e-doc. 6).



    Em 30.5.2014, a Segunda Turma Recursal Criminal do Rio de Janeiro deu parcial provimento à apelação do agravante, para “ajustar a reprimenda por infração ao disposto no artigo 28 da Lei nº 11.343/2006, à pena de advertência” (fl. 10, e-doc. 12). Estes os fundamentos:



    “A materialidade do fato encontra-se fixada e positivada através dos laudos Definitivos de Exame de Entorpecente de fls. 7 e 8, ao atestarem tratar-se de quatro sacos plásticos contendo ao todo 0,3 (três decigramas) de cloridrato de cocaína, e duas embalagens plásticas contendo um total de 4,3g (quatro gramas e três decigramas) de maconha (cannabis sativa). (...)



    A autoria acerca da pessoa do possuidor da droga é, assim, certa, indiscutível e incontroversa, o que aponta a procedência da imputação contida na peça denuncial. (...)



    Ora, a pequena quantidade de substância entorpecente é característica própria do tipo de posse de drogas para uso próprio, até porque, se há o porte da droga, é porque é suficiente ao consumo, o que a norma visa evitar.



    Nesse passo, é de se ver que somente uma quantidade totalmente inexpressiva, incapaz de uso poderá ter o condão de tornar atípica a ação do seu portador, o que não é o caso. (...)



    O direito à intimidade não pode ser oponível ao interesse coletivo em proteger a saúde pública, que é o bem jurídico tutelado pela norma em questão. À posse de substância entorpecente ou que determina dependência física ou psíquica, ainda que para uso próprio, representa perigo para a saúde pública, que o legislador ordinário pode apenar sem ferir o right of privacy. (...)



    Com base nas decantadas circunstâncias judiciais favoráveis ao acusado, deve a reprimenda ser fixada na sua modalidade mais branda, que é a pena de ADVERTÊNCIA prevista no inciso I, do artigo 28 da Lei nº 11.343/06” (fls. 5-10, e-doc. 12).



    8. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 635.659/SP, Tema 506 da repercussão geral, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal concluiu:



    “Recurso extraordinário com repercussão geral. Porte de drogas para consumo pessoal. Declaração de inconstitucionalidade, sem redução de texto, do art. 28 da Lei 11.343/2006, para afastar a repercussão criminal do dispositivo em relação ao porte de cannabis sativa para uso pessoal. Risco de estigmatização do usuário. Deslocamento do enfoque para o campo da saúde pública. Implementação de políticas públicas de prevenção ao uso de drogas e de atenção especializada ao usuário. Manutenção do caráter ilícito do porte de drogas. Possibilidade de apreensão da substância e de aplicação das sanções previstas em lei (incisos I e III do art. 28), mediante procedimento não penal. Instituição de critérios objetivos para distinguir usuários e traficantes. 



    1. Discussão sobre a constitucionalidade do art. 28 da Lei 11.343/2006 (Quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar será submetido às seguintes penas: I – advertência sobre os efeitos das drogas; 
II – prestação de serviços à comunidade; III – medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo). 



    2. Caso em que o Tribunal não discute o tratamento legislativo do tráfico de drogas. Tal conduta é criminalizada com base em determinação constitucional (art. 5º, XLIII). Quem comercializa, distribui e mantém em depósito drogas ilícitas pratica crime inafiançável e insuscetível de graça e anistia e incide nas penas do 
art. 33 da Lei 11.343/2006, as quais alcançam 15 anos de prisão. 



    3. Respeito às atribuições do Legislativo; cabe aos parlamentares – e a ninguém mais – decidir sobre o caráter ilícito do porte de drogas, ainda que para uso pessoal. Caso em que a Corte cogita apenas a supressão da repercussão criminal das condutas tipificadas no art. 28 da Lei 11.343/2006, sem prejuízo da aplicação das penalidades previstas nos incisos I e III do dispositivo, em procedimento a ser regulamentado pelo CNJ. Propósito de humanizar o tratamento dispensado por lei aos usuários, deslocando os esforços do campo penal para o da saúde pública. 



    4. A atribuição de natureza penal às sanções cominadas pelo 
art. 28 da Lei 11.343/2006 aprofunda a estigmatização do usuário e do dependente, ofuscando as políticas de prevenção, atenção especializada e tratamento, expressamente definidas no Sistema Nacional de Políticas sobre Drogas. 



    5. O segundo ponto abordado no recurso diz respeito à necessidade de previsão de critérios objetivos para distinguir usuários e traficantes, de modo a reduzir a discricionariedade das autoridades na capitulação do delito. O estado atual do sistema, caracterizado pela vagueza de conceitos jurídicos que podem importar a prisão de usuários, é incompatível com a ordem constitucional e com a própria intenção do legislador. 



    6. Com a edição do art. 28 da Lei 11.343/2006, pretendeu o legislador apartar a conduta do tráfico de drogas, que repercute negativamente em toda a sociedade, do porte para uso pessoal, cuja ofensividade se limita à esfera pessoal do usuário. Porém, na prática, o que se observou foi o contrário. Em vez de suavizar a punição cominada para o delito de porte de drogas para uso pessoal, os conceitos jurídicos indeterminados previstos na lei (‘consumo pessoal’ e ‘pequena quantidade’) recrudesceram o tratamento dispensado aos usuários. 



    7. Nota-se que, em vez de representar invasão de competência do Congresso Nacional, a fixação de parâmetros objetivos se alinha com a opção do legislador. Evita-se que disfuncionalidades do sistema de Justiça deformem o programa normativo da Lei 11.343/2006. 



    8. Conforme deliberado pelo Plenário, presume-se como usuário de drogas aquele que é encontrado na posse de até 40 gramas de maconha ou de 6 plantas-fêmeas, sem prejuízo do afastamento dessa presunção por decisão fundamentada do Delegado de Polícia, fundada em elementos objetivos que sinalizem o intuito de mercancia. A solução vale até que o Congresso Nacional delibere sobre o assunto, concebendo mecanismos capazes de reduzir a discricionariedade policial na aplicação do art. 28 da Lei 11.343/2006. 



    9. Por todo o exposto, fixa-se a seguinte tese de repercussão geral: (i) não comete infração penal quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, a substância cannabis sativa, sem prejuízo do reconhecimento da ilicitude extrapenal da conduta, com apreensão da droga e aplicação de sanções de advertência sobre os efeitos dela (art. 28, I) e medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo (art. 28, III); (ii) as sanções estabelecidas nos incisos I e III do art. 28 da Lei 11.343/2006 serão aplicadas pelo juiz em procedimento de natureza não penal, sem nenhuma repercussão criminal para a conduta; (iii) em se tratando da posse de cannabis para consumo pessoal, a autoridade policial apreenderá a substância e notificará o autor do fato para comparecer em Juízo, na forma do regulamento a ser aprovado pelo CNJ. Até que o CNJ delibere a respeito, a competência para julgar as condutas do art. 28 da Lei 11.343/2006 será dos Juizados Especiais Criminais, segundo a sistemática atual, vedada a atribuição de quaisquer efeitos penais para a sentença; (iv) nos termos do § 2º do artigo 28 da Lei 11.343/2006, será presumido usuário quem, para consumo próprio, adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar 
ou trouxer consigo até 40 gramas de cannabis sativa ou seis 
plantas-fêmeas, até que o Congresso Nacional venha a legislar a respeito; (v) a presunção do item anterior é relativa, não estando a autoridade policial e seus agentes impedidos de realizar a prisão em flagrante por tráfico de drogas, mesmo para quantidades inferiores ao limite acima estabelecido, quando presentes elementos que indiquem intuito de mercancia, como a forma de acondicionamento da droga, as circunstâncias da apreensão, a variedade de substâncias apreendidas, a apreensão simultânea de instrumentos como balança, registros de operações comerciais e aparelho celular contendo contatos de usuários ou traficantes; (vi) nesses casos, caberá ao delegado de polícia consignar, no auto de prisão em flagrante, justificativa minudente para afastamento da presunção do porte para uso pessoal, sendo vedada a alusão a critérios subjetivos arbitrários; (vii) na hipótese de prisão por quantidades inferiores à fixada no item 4, deverá o juiz, na audiência de custódia, avaliar as razões invocadas para o afastamento da presunção de porte para uso próprio; (viii) a apreensão de quantidades superiores aos limites ora fixados não impede o juiz de concluir que a conduta é atípica, apontando nos autos prova suficiente da condição de usuário. 



    10. Apelo para que os Poderes avancem no tema, estabelecendo uma política focada não na estigmatização, mas no engajamento dos usuários, especialmente os dependentes, em um processo de autocuidado contínuo que lhes possibilite compreender os graves danos causados pelo uso de drogas; e na agenda de prevenção educativa, implementando programas de dissuasão ao consumo de drogas; na criação de órgãos técnicos na estrutura do Executivo, compostos por especialistas em saúde pública, com atribuição de aplicar aos usuários as medidas previstas em lei. 



    11. Para viabilizar a concretização dessa política pública – especialmente a implementação de programas de dissuasão contra o consumo de drogas e a criação de órgãos especializados no atendimento de usuários – caberá ao Executivo e ao Legislativo assegurar dotações orçamentárias suficientes para essa finalidade. Para isso, a União deverá liberar o saldo acumulado do Fundo Nacional Antidrogas, instituído pela Lei 7.560/1986, e deixar de contingenciar os futuros aportes no fundo – recursos que deverão ser utilizados em programas de esclarecimento sobre os malefícios do uso de drogas” (RE n. 635.659, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 27.9.2024, grifos nossos).



    9. Consta da denúncia que o agravante “trazia consigo, para consumo pessoal, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, quatro pequenos sacos plásticos transparentes contendo substância endurecida de cor amarelada, consistente em 0,3g (três decigramas) de Cloridrato de Cocaína, conforme informação constante do laudo de fls. 07, e quatro sacos plásticos transparentes contendo erva seca esverdeada, picada e prensada, consistente em 4,3g (quatro gramas e três decigramas) de Cannabis Sativa, conforme informação constante do laudo de fls. 08” (fls. 1-2, e-doc. 2), pelo que foi denunciado pelo crime disposto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006.



    No laudo pericial de exame do entorpecente, consta que as substâncias apreendidas foram classificadas como 0,3g de cocaína e 4,3g de cannabis sativa (fls. 8-9, e-doc. 3).



    10. Considerado o julgamento do Recurso Extraordinário n. 635.659/SP, Tema 506 da repercussão geral, a conduta do agravante, no que diz respeito à posse de 0,3g de cocaína para consumo pessoal, é típica, de modo que não se justifica a extensão do decidido pelo Supremo Tribunal Federal para outras substâncias ilícitas diversas da cannabis sativa (maconha), mesmo que a quantidade das substâncias entorpecentes apreendidas seja considerada ínfima ou inexpressiva. A decisão proferida por este Supremo Tribunal no julgamento do Recurso Extraordinário n. 635.659/SP foi taxativa para descriminalizar o uso da substância cannabis sativa, permitindo o porte de quantidade específica unicamente dessa droga para consumo pessoal. 



    Conforme decidido por este Supremo Tribunal, a presunção do indivíduo como usuário de drogas, nas situações em que for localizado portando até 40 gramas de maconha ou seis plantas-fêmeas, pode ser afastada, de forma fundamentada, quando houver indícios concretos que demonstrem o objetivo de comercialização da substância. Decidiu-se, também, que a apreensão de quantidades superiores a esses limites não impede o juiz de concluir pela atipicidade da conduta, ao indicar a presença de provas suficientes para classificar a conduta no art. 28 da Lei n. 11.343/2006.



    Todavia, esse entendimento não permite a conclusão de que a apreensão de pequena quantidade de entorpecentes diversos da maconha seja julgada atípica, pelo fundamento de ofensa ao princípio da lesividade, uma vez que, além de não ser possível estender o decidido no Recurso Extraordinário n. 635.659/SP a outros entorpecentes, não houve deliberação sobre parâmetros objetivos acerca da quantidade de outros entorpecentes que poderia conduzir ao entendimento de inexistência de bem jurídico a ser protegido pela conduta praticada, como assentado no acórdão recorrido.



    Confiram-se também, por exemplo, as seguintes decisões monocráticas: RE n. 1.550.417, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 7.6.2025; ARE n. 1.151.943, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 19.2.2025; e RE n. 1.552.127, Relator o Ministro Cristiano Zanin, DJe 12.6.2025.



    A conclusão do acórdão recorrido está, portanto, em consonância com a jusrisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    11. Sobre a tese de prescrição intercorrente da pretensão punitiva, há que se realçar que, pela jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, apesar de ser matéria de ordem pública, eventual reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva superveniente deve ser apreciado pelo juízo de origem ou de execução, mais próximos dos elementos fático-probatórios constantes dos autos. Nesse sentido, por exemplo, os seguintes precedentes:



    “Direito Processual Penal. Agravo Regimental em Recurso Extraordinário com Agravo. fraude à licitação. julgamento virtual. discordância. Ausência de sustentação oral. Inafastabilidade da jurisdição. Falta de prequestionamento. Enunciado nº 282 da Súmula do STF. Alegações de violação ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa: ausência de repercussão geral (ARE nº 748.371-RG/MT, Tema RG nº 660). Matéria infraconstitucional. Condenação pelo delito previsto no art. 89 da Lei nº 8.666, de 1993. Inexistência de abolitio criminis. Continuidade normativo-típica com o art. 337-E do Código Penal. Indevido reexame fático-probatório (enunciado nº 279 da Súmula do STF). Acordo de não persecução penal rejeitado pela PGR. Perda do objeto. Reconhecimento da prescrição. Pedido não formulado ao juízo de origem. Indeferimento. Negativa de provimento. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão pela qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário com agravo, em processo criminal, no qual se alegava nulidade de julgamento de embargos infringentes por ausência de intimação para manifestação acerca da inclusão em sessão virtual e de apreciação de pedido de sustentação oral. 2. A defesa articulou haver violação ao art. 5º, incs. XXXV e XXXVI, LIV e LV, da Constituição da República. Subsidiariamente, pretendia fosse reconhecida abolitio criminis, pela alteração do tipo penal ao qual foi condenado e oportunizado o oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal. 3. Em petição superveniente, requer reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva. II. Questão em discussão 4. Há cinco questões em discussão verificar se: (i) quanto à alegação de ofensa ao art. 5º, inc. XXXV, da CRFB (inafastabilidade da jurisdição), houve prequestionamento expresso; (ii) quanto à alegação de ofensa ao art. 5º, incs. XXXVI, LIV e LV (devido processo legal, contraditório e ampla defesa), havia repercussão geral da matéria; (iii) caberia oferta de ANPP; (iv) se teria havido abolitio criminis; e (v) seria possível apreciar pedido superveniente de prescrição da pretensão punitiva. III. Razões de decidir 5. O Supremo Tribunal Federal entende que o prequestionamento implícito é inadmissível, exigindo-se que a matéria constitucional tenha sido expressamente analisada pelo Tribunal de origem. 6. A controvérsia foi apreciada exclusivamente à luz da legislação infraconstitucional, sem enfoque constitucional de inafastabilidade da jurisdição, o que evidencia ausência de prequestionamento, incidindo o enunciado nº 282 da Súmula do STF. 7. A jurisprudência deste Tribunal no sentido de que inexiste repercussão geral quando a matéria depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, como é o caso da discordância do julgamento em sessão virtual e negativa de sustentação oral. 8. Ademais, esta Corte também tem compreensão firme no sentido de que a ausência ou indeferimento de sustentação oral não gera nulidade do processo. 9. Inexiste abolitio criminis da figura típica prevista no art. 89 da Lei nº 8.666, de 1993, pela substituição do tipo penal do art. 337-E, do CP pela Lei nº 14.133, de 2023, caracterizando-se a assim chamada continuidade normativo-típica do delito. A par desse aspecto, para se chegar à conclusão diversa, seria indispensável o reexame do material fático-probatório dos autos (enunciado nº 279 da Súmula do STF), além da prévia análise da adequada interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, expedientes sabidamente inviáveis em recurso extraordinário. 10. Com a recusa devidamente motivada ao oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal pela Procuradoria-Geral da República, foi prejudicado o recurso, nesse ponto. 11. A alegação superveniente e per saltum de prescrição da pretensão punitiva é inviável nesta etapa recursal, não havendo impedimento para que seja analisada pelo Juízo de origem, mais próximo aos elementos objetivos necessários ao exame. IV. Dispositivo 12. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (ARE n. 1.389.843-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 30.9.2025).  



    “Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tráfico de drogas. Impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada. Não ocorrência. I. Caso em exame 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que reformou parcialmente a sentença penal condenatória. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos requisitos para conhecimento do agravo. III. Razão de decidir 3. A parte recorrente não atacou todos os fundamentos da decisão agravada. Nesses casos, é inadmissível o agravo, conforme a orientação do Supremo Tribunal Federal. Precedente. 4. Quanto ao pedido de extinção da punibilidade, sob a alegação da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, não há, ‘por se tratar de matéria de ordem pública, impedimento para que o pleito de prescrição em questão seja deduzido perante o juízo da execução, o qual, a partir dos autos originais, reunirá melhores condições de analisá-lo à luz de todos os fatos jurídicos relevantes, como, por exemplo, as causas suspensivas e interruptivas da prescrição (v.g. HC 146.563/SP, de minha relatoria, DJe de 5.10.17)’ (HC 209.892-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). Precedente. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental não conhecido” (ARE n. 1.561.554-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 9.9.2025).   



    Portanto, não compete a este Supremo Tribunal Federal declarar eventual superveniência da prescrição da pretensão punitiva.



    Todavia, noticia o agravante que o fato delituoso ocorreu em 16.9.2011; a sentença condenatória foi proferida em 6.3.2013; o acórdão confirmatório da sentença, em 10.3.2015; e a decisão de admissibilidade do recurso extraordinário, em 20.5.2025. Destaca ainda que, nos termos do art. 30 da Lei n. 11.343/2006, o prazo prescricional do crime de posse de drogas para consumo pessoal seria de dois anos.



    Nesse caso, necessário o retorno dos autos eletrônicos ao juízo de origem para verificação de eventual prescrição da pretensão punitiva superveniente. 



    Em caso similar, que envolveu o Tema 506 da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal decidiu monocraticamente no mesmo sentido: ARE n. 1.561.531, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 8.9.2025.



    Considerando os fundamentos explanados e o fato de que os pedidos veiculados no recurso extraordinário e no agravo se limitam a) ao reconhecimento da atipicidade da conduta de portar cocaína para consumo pessoal e b) à declaração, por este Supremo Tribunal, da superveniência da prescrição da pretensão punitiva, não há elementos que autorizem a acolher as alegações do agravante. A tipicidade da conduta imputada ao agravante está mantida, nos termos do decidido no Tema 506, e a prescrição é matéria a ser deliberada na origem.



    12. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (art. 638 do Código de Processo Penal e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), mas, de ofício, determino o retorno destes autos eletrônicos ao juízo da Vara Única da comarca de Italva/RJ, que julgou procedente a denúncia nos autos n. 1099-37.2012.8.19.0080, para verificação de eventual ocorrência de prescrição superveniente da pretensão punitiva.  



    Oficie-se, de imediato, ao Relator da Apelação n. 1099-37.2012.8.19.0080, da Segunda Turma Recursal Criminal do Rio de Janeiro, e ao juízo da Vara Única da comarca de Italva/RJ, autos n. 1099-37.2012.8.19.0080, para ciência e adoção das providências necessárias ao integral cumprimento desta decisão.  



    Remetam-se-lhes com os ofícios, com urgência e por meio eletrônico, cópias da presente decisão. 



    Publique-se.



    Brasília, 8 de outubro de 2025. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora